Tribunal: TJES
Processo: 5000760-74.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000760-74.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON MENDES NOGUEIRA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR PESSOA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. O apelante alegou ser analfabeto, inexistência de contratação válida, divergência de impressão digital, ausência de prova da contratação e responsabilidade objetiva do banco, pleiteando indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta mediante assinatura a rogo; (ii) avaliar a existência de falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões do recurso impugnam de forma adequada os fundamentos da sentença recorrida, permitindo a análise do mérito.

4. A contratação por pessoa analfabeta é válida quando observadas as formalidades do art. 595 do Código Civil, como a assinatura a rogo por terceiro com a subscrição de duas testemunhas, o que se verifica no caso concreto.

5. A disponibilização do valor contratado na conta bancária de titularidade do apelante, que também recebe seu benefício previdenciário, reforça a presunção de contratação e fruição do empréstimo.

6. Não há comprovação de vício de consentimento ou fraude, tampouco pedido administrativo de cancelamento ou devolução anterior à propositura da ação, o que afasta a alegação de inexistência da relação jurídica.

7. A jurisprudência reconhece a validade de contratos celebrados por analfabetos quando preenchidos os requisitos legais, além de considerar insuficiente a mera negativa genérica de contratação para infirmar a higidez do negócio.

8. Ausente ato ilícito por parte da instituição financeira, não se configuram falha na prestação do serviço nem dano moral indenizável.

9. Não se caracteriza a litigância de má-fé, tendo em vista a condição de vulnerabilidade do apelante, pessoa idosa e analfabeta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta é válida quando realizada mediante assinatura a rogo por terceiro de confiança e subscrição por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil.

2. A mera negativa genérica de contratação não é suficiente para desconstituir a presunção de validade do contrato formalmente regular e com valores creditados em conta do contratante.

3. A ausência de prova de falha na prestação do serviço e de vício de consentimento afasta a responsabilidade civil da instituição financeira e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 595; CPC/2015, art. 85, §11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.12.2021; TJES, Apelação Cível nº 5000823-63.2021.8.08.0062, Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 26.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
AILTON MENDES NOGUEIRA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação movida em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) é analfabeto e desconhece a contratação do empréstimo; (ii) há divergência na impressão digital constante no contrato e no documento de identidade juntado; (iii) não houve prova cabal da contratação pelo banco apelado; (iv) é aplicável a responsabilidade objetiva do banco; (v) restou configurado dano moral in re ipsa, sendo razoável a fixação da indenização em montante condizente com o grau da lesão experimentada, com sugestão de R$ 10.000,00. Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com a declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o agravado alega, em resumo, que: (i) o apelante não impugnou os fundamentos da sentença, descumprindo o princípio da dialeticidade; (ii) o contrato foi formalizado com assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas; (iii) houve disponibilização de crédito em conta bancária de titularidade do apelante, o que ratifica a contratação; (iv) o apelante agiu com má-fé ao negar contratação que usufruiu.

DA PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL POR NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE

Preliminarmente, quanto à sustentada ausência de dialeticidade recursal, entendo que não merece acolhida.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do apelante com a r. sentença, contrapondo-se ao seu fundamento principal, que reconheceu a validade do contrato impugnado, razão pela qual há correlação lógica e jurídica suficiente entre os fundamentos da recurso e a decisão atacada.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

DO OBJETO.

A r. sentença atacada reconheceu a regularidade da contratação com base na assinatura a rogo realizada na presença de duas testemunhas, em observância ao disposto no art. 595 do Código Civil. O juízo
a quo
ressaltou, ainda, que a instituição financeira comprovou a efetiva disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do ora apelante, o que configura prova da realização do contrato.

Consoante o disposto no art. 595 do Código Civil:
“No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento segundo o qual
“apesar de as pessoas analfabetas terem plena liberdade para contratar empréstimos consignados, que não precisam ser formalizados necessariamente por meio de escritura pública, salvo previsão legal, há que se exigir a externalização da vontade por instrumento escrito, com a participação obrigatória de terceiro apto a assinar a rogo pelo analfabeto e firma de duas testemunhas, indispensável para superar as desigualdades entre os contratantes”
(trecho extraído do voto do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no julgamento do REsp n. 1.954.424/PE). Eis a ementa do citado julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

No caso dos autos, o contrato apresentado (evento 12730108) foi assinado por rogado (irmã do apelante, MARIA MENDES NOGUEIRA), e por duas testemunhas, todos devidamente identificados, com a apresentação das cópias das respectivas documentações pessoais, circunstância que confere validade formal ao instrumento contratual.

O documento de identidade e o contrato impugnado não demonstra a alegada divergência da impressão digital do apelante a ponto de infirmar a validade do negócio jurídico, que, repito, foi celebrado que na presença de uma pessoa de sua confiança(que assinou a rogo), além de duas testemunhas.

Além disso, há comprovação nos autos de que os valores oriundos do contrato foram efetivamente creditados na conta bancária de titularidade do apelante (evento 12730110), cujo cartão com os respectivos dados também instruiu o contrato (evento 12730108, fl. 04), sendo a mesma conta que recebe seu benefício previdenciário (evento 12730108, fl. 09). Tais dados, aliados à ausência de qualquer pedido administrativo de devolução ou impugnação imediata, corrobora a tese de que o empréstimo foi usufruído, já que recebido em julho de 2021, três anos antes do ajuizamento da demanda.

Não se verifica no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Apesar de contestada a adesão ao contrato bancário em questão, os elementos delineados revelam-se suficientes para assentar a validade da avença, orientação que encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. 1) Demandas para suspensão de descontos em folha relativos a contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de cartão de crédito consignado. 2) Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a decisão que suspendera o cumprimento da avença. 3) Recurso provido. (Data: 26/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000823-63.2021.8.08.0062, Desembargador Substituto DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO. 1) Demandas para declarar nulos contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de empréstimo consignado. 2) Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a sentença que julgou procedente a pretensão autoral. 3) Recurso provido. (Data: 19/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006587-18.2023.8.08.0011, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e tampouco em danos a serem reparados, motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser mantida integralmente.

Por fim, em relação à alegação de litigância de má-fé do apelante, não identifico, nessa fase, a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de deduzir pretensão manifestamente infundada, sobretudo diante da condição de analfabetismo da parte, que também é idoso, com histórico de 4 empréstimos consignados ativos quando do ajuizamento da demanda.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.